Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704223-31.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR, ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES EMBARGADO: ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES, DISTRITO FEDERAL, PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Andressani de Oliveira Sales (ID no 44589322) e por Péricles Marques Portela Júnior (ID no 44604353) contra o acórdão desta 8a Turma Cível cujo julgamento foi unânime (ID no 44120946). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO